Tribunal: STF
Processo: HC 246396
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Nulidade da prova. Inobservância da cadeia de custódia. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcello Luiz Molleri contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no AREsp 2.429.241/SC (evento 5, fls. 171-4).



    O Paciente foi definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 (evento 4, fls. 147-157).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade das provas juntadas aos autos ante a preterição das formalidades legais. Aduz que “não esclarecida a origem do CD que veio aos autos, representativo dos VÍDEOS 116 e 117, do evento 3, dos autos de primeiro grau, com base nos quais foi elaborado o Laudo Pericial que ocupa o evento 17, LAUDO 41 a 45, são essas provas nulas de pleno direito, eis que não observada a cadeia de custódia na obtenção da primeira”. Defende o afastamento da súmula 284/STF, uma vez que as razões recursais eram suficientemente esclarecedoras para se entender a controvérsia. Requer, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena imposta ao paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e nulidade da sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL, SUPOSTAMENTE ELABORADO COM ABSOLUTA PRETERIÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do óbice da Súmula nº 284/STF, porquanto (evento 5, fls. 172-3):



    “(...)



    Ora, o agravante alegou, em sede de recurso especial, que o laudo pericial foi elaborado a partir de mídias obtidas mediante absoluta preterição das formalidades legais (fl. 548 - grifo nosso). 



    Assim, se formalidades legais foram inobservadas na obtenção das mídias, incumbir-lhe-ia indicar como violados os dispositivos que versem acerca de tais formalidades, a fim de viabilizar o exame da alegada violação de lei federal (art. 105, III, a, da CF).



     No caso, o agravante se limitou a indicar como violados o caput e o § 1º do art. 157 do CPP; preceitos esses que nada dizem acerca das formalidades legais tidas como inobservadas, e que, por conseguinte, não ostentam comando normativo suficiente para respaldar a tese deduzida no recurso especial. 



    Assim, é de rigor a incidência da Súmula 284/STF (...)”.



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente